Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-36.2016.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0003725-36.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO GABRIEL ALCANTARA DA SILVA (réu) contra a sentença (Id Num. 14409242) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id Num. 14409257), o réu pretende seja revisada a dosimetria da pena, para que a pena base mantenha-se no mínimo legal. Sem contrarrazões (Id Num. 14409263). Verifico que a manifestação da Procuradoria de Justiça, no Id Num. 14948803, não corresponde aos fatos narrados no presente processo. Desse modo, restituam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer sobre os fatos deste processo. INTIME-SE. Brasília-DF, 23 de março de 2020 18:44:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator